Tribunal: TJSP
Processo: 1002314-48.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO DE DANOS MATERIAIS. CONDOMÍNIO. Ausência do ex-síndico na audiência trabalhista, consequência do reconhecimento da revelia. Pretensão de reaver do ex-síndico valor desembolsado a ex-empregado de terceirizada, em decorrência de condenação subsidiária em reclamação trabalhista. Procedência em primeiro grau. Inconformismo. JUIZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. Irregularidade

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO DE DANOS MATERIAIS. CONDOMÍNIO. Ausência do ex-síndico na audiência trabalhista, consequência do reconhecimento da revelia. Pretensão de reaver do ex-síndico valor desembolsado a ex-empregado de terceirizada, em decorrência de condenação subsidiária em reclamação trabalhista. Procedência em primeiro grau. Inconformismo. JUIZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. Irregularidade formal relativa ao nome das partes e número do processo que não tem o condão de inviabilizar a apreciação do recurso. Princípio da instrumentalidade das formas. Ausência de prejuízo em razão do erro material. Recurso admitido. RESPONSABILIDADE DO EX-SÍNDICO PELA CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. Não reconhecimento. Ausência do apelante que, embora tenha embasado a revelia do condomínio na reclamação trabalhista, não foi a causa da condenação. Defesa apresentada pela empregadora do reclamante, funcionário que prestava serviços ao condomínio. Havendo pluralidade de réus e um deles apresentar defesa, esta a todos aproveita, não se aplicando os efeitos diretos da revelia. Inteligência do art. 320, I, CPC/1073, vigente à época e aplicado subsidiariamente na Justiça do Trabalho. Teses defensivas apresentadas pela empregadora que foram efetivamente apreciadas. Condenação fundada no inadimplemento de verbas trabalhistas devidas ao empregado, sem qualquer relação com a ausência do ex-síndico na audiência trabalhista. PRECIPITAÇÃO DE PAGAMENTO. Inércia do reclamante e da devedora principal, na fase de cumprimento. Precipitação do apelado na apresentação de cálculos e na composição com o reclamante. Omissão no ajuizamento de ação de regresso contra a devedora principal. Sentença reformada. Pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais atribuídos ao apelado. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002314-48.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante PAULO
SERGIO DOS SANTOS, é apelado CONDOMINIO EDIFICIO AMOARAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17417
APELAÇÃO No 1002314-48.2018.8.26.0590
APELANTE: PAULO SÉRGIO DOS SANTOS
APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AMOARAS
COMARCA: SÃO VICENTE
JUIZ: MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE FREITAS
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO DE DANOS MATERIAIS.
CONDOMÍNIO. Ausência do ex-síndico na audiência trabalhista,
consequência do reconhecimento da revelia. Pretensão de reaver do ex-
síndico valor desembolsado a ex-empregado de terceirizada, em
decorrência de condenação subsidiária em reclamação trabalhista.
Procedência
em
primeiro
grau.
Inconformismo.
JUIZO
DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. Irregularidade formal relativa ao
nome das partes e número do processo que não tem o condão de
inviabilizar a apreciação do recurso. Princípio da instrumentalidade das
formas. Ausência de prejuízo em razão do erro material. Recurso
admitido.

RESPONSABILIDADE
DO
EX-SÍNDICO
PELA
CONDENAÇÃO
NA
JUSTIÇA
DO
TRABALHO.
Não
reconhecimento. Ausência do apelante que, embora tenha embasado a
revelia do condomínio na reclamação trabalhista, não foi a causa da
condenação. Defesa apresentada pela empregadora do reclamante,
funcionário que prestava serviços ao condomínio. Havendo pluralidade
de réus e um deles apresentar defesa, esta a todos aproveita, não se
aplicando os efeitos diretos da revelia. Inteligência do art. 320, I,
CPC/1073, vigente à época e aplicado subsidiariamente na Justiça do
Trabalho. Teses defensivas apresentadas pela empregadora que foram
efetivamente apreciadas. Condenação fundada no inadimplemento de
verbas trabalhistas devidas ao empregado, sem qualquer relação com a
ausência do ex-síndico na audiência trabalhista. PRECIPITAÇÃO DE
PAGAMENTO. Inércia do reclamante e da devedora principal, na fase
de cumprimento. Precipitação do apelado na apresentação de cálculos e
na composição com o reclamante. Omissão no ajuizamento de ação de
regresso contra a devedora principal. Sentença reformada. Pedido
inicial improcedente. Ônus sucumbenciais atribuídos ao apelado.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 496/497, que julgou procedente o pedido, condenando o réu a pagar ao autor R$
18.000,00, corrigidos monetariamente a partir de 15.02.2018 e acrescidos de juros
legais de 1% ao mês, a contar da citação. Em razão da sucumbência, o réu foi
condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
Apela o réu alegando que sua ausência à audiência trabalhista não
deu causa à condenação do autor. O condomínio foi condenado subsidiariamente e a
empresa prestadora de serviços condenada de forma principal. Argumenta que,
conforme constou na sentença trabalhista, ainda que não fosse revel, os pedidos
formulados na reclamação seriam procedentes, pois referentes a verbas trabalhistas
inadimplidas. Pondera que o autor não aguardou qualquer providência por parte da
devedora principal, apressando-se em realizar o pagamento. Insiste que a revelia não
foi o fundamento da condenação. Busca a reforma do r. decisum.
Recurso tempestivo e regularmente processado, com contrarrazões
a fls. 514/518, por meio das quais o apelado aponta preliminar de irregularidade
formal, por violação ao disposto no artigo 1010, inciso I, do CPC.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação de regresso ajuizada pelo apelado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO AMOARAS em face do apelante PAULO SÉRGIO DOS SANTOS, haja visa
a condenação sofrida na Justiça do Trabalho, atribuindo a responsabilidade ao ex-
síndico, ora apelante.
Segundo alegações constantes na inicial, o recorrente, na condição
de síndico, deveria ter comparecido à audiência designada em reclamação trabalhista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuizada por ex-empregado de terceirizada, que prestou serviços no condomínio.
Todavia, o apelante não compareceu ao ato, nem nomeou preposto para representar
o condomínio, o qual, em razão da revelia, foi condenado, subsidiariamente, ao
pagamento das verbas trabalhistas.
Por ter desembolsado R$ 18.000,00, o condomínio veio a Juízo
postular o reembolso da quantia.
A r. sentença apelada acolheu o pedido, contra o que se insurge o
apelante.
Preliminarmente, cumpre rejeitar a objeção de irregularidade formal
aventada pelo apelado, na medida em que a equivocada aposição do nome das
partes e do número do processo não acarretou prejuízo.
A esse respeito, observa-se que o artigo 188 do Código de Processo
Civil dispõe que “os atos e os termos processuais independem de forma determinada,
salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados
de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial”.
O recurso foi juntado no processo de forma correta e o erro material
não prejudicou a compreensão das razões ou o exercício do direito de defesa do
apelado, de sorte que o lapso não tem o condão de impedir a análise do
inconformismo.
No mérito, cinge-se a controvérsia em definir se o apelante deve ser
responsabilizado pela condenação suportada pelo condomínio apelado, em
reclamação trabalhista.
Pois bem, na audiência realizada em 14.01.2015, junto à 1a Vara do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trabalho de São Vicente, estavam presentes, pela reclamada Guarda Litoral Ltda
ME., o preposto e o advogado. Pelo reclamado condomínio, apenas o advogado.
Inconciliados, a Guarda Litoral Ltda ME. apresentou contestação. Mas a defesa do
condomínio não foi acolhida, em virtude da ausência do síndico, ora apelante.
Reconheceu-se a revelia do condomínio. Foi ouvido o reclamante, em depoimento
pessoal (fls. 51/52).
Vale lembrar que o Código de Processo Civil é aplicado
subsidiariamente na Justiça do Trabalho. Na medida em que a empregadora
apresentou contestação, essa defesa acabou por aproveitar os interesses do
condomínio, em que pese a revelia. Vale dizer, havendo pluralidade de réus e um
deles apresenta defesa, não se aplicam os efeitos diretos da revelia, nos termos do
art. 320, I, do CPC/1973 que vigia à época.
Conforme constou, a empregadora do reclamante, Guarda Litoral
Ltda ME, compareceu à audiência e apresentou defesa. As teses meritórias foram
efetivamente analisadas e rejeitadas. Grande parte das verbas reclamadas eram
efetivamente devidas. Por isso, a condenação decorreu da falta de pagamento das
verbas trabalhistas. Não decorreu da confissão ficta do condomínio.
Eventualmente, pode-se cogitar que a inadmissão da defesa
implicou na perda de uma chance de melhora dos argumentos defensivos da
empregadora.
Ocorre que, mesmo tal hipótese se afigura improvável, pois, como
consignado, a condenação decorreu de atos omissivos da empregadora do
reclamante, que deixou de pagar as verbas trabalhistas devidas. Não haveria muito a
argumentar, por parte do condomínio.
O fato de o recorrente ter declarado, em assembleia, que assumiria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer prejuízo imposto ao condomínio em virtude do seu não comparecimento,
não tem o condão de, por si só, embasar a procedência do pedido.
Ora, o apelante não possui conhecimentos jurídicos e certamente se
encontrava sob pressão dos demais condôminos, de modo que a assunção de
responsabilidade, neste contexto e sem os devidos esclarecimentos, deve ser
analisada com ressalvas. Não se trata de manifestação livre e consciente de vontade.
Não fosse por isso, é certo que, “por não haver nos autos prova da
subordinação direta do reclamante ao condomínio”, a r. sentença condenatória
estabeleceu, expressamente, que a responsabilidade do apelado seria subsidiária
(fls. 55, item 2).
Analisando o processo trabalhista, tem-se que o reclamante não
apresentou os cálculos (fls. 401), sendo as devedoras intimadas a apresentá-los.
Diante da inércia da devedora principal (fls. 404), o condomínio
apelado apresentou planilha evolutiva do débito (fls. 406/415) e, posteriormente,
celebrou acordo com o reclamante, pagando-lhe, então, os R$ 18.000,00 que
pretende restituir (fls. 433/435).
Não se pode censurar o entendimento perfilhado pelo I.Magistrado
de primeiro grau, no sentido de que “o condomínio não pode ser punido ou culpado
porque, incomodado com a condenação, decidiu dela se livrar”.
Ocorre que o adimplemento de obrigação pela qual era
subsidiariamente responsável, antes de qualquer providência por parte do credor e
do devedor principal, não pode embasar a pretensão ressarcitória. A responsabilidade
primária era da empregadora e somente em caso de inadimplemento absoluto, estaria
o recorrido obrigado a pagar as verbas devidas e cogitar o ressarcimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito, não há indicativos de que o apelado tenha buscado
receber do devedor principal (Guarda Litoral Ltda ME.) e responsável pela
condenação, a quantia desembolsada.
Assim, considerando que a ausência do apelante não foi a
causadora do prejuízo material havido pelo apelado (artigo 403, do CC) e que este,
precipitadamente, realizou o pagamento sem aguardar providências do credor em
face do devedor primitivo, deve ser reformada da r. sentença vergastada, julgando-se
improcedente o pedido inicial.
Em razão da inversão do julgado, os ônus sucumbenciais devem ser
imputados ao apelado, fixando-se a verba honorária em 10% do valor atribuído à
causa atualizado.
Alerto, por fim, que não é necessária a interposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que
toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora